Tribunal: TJMT
Processo: 1026663-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026663-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (AGRAVANTE), A. H. B. D. O. - CPF: 083.369.801-05 (AGRAVADO), MAYARA MENDES DE BRITO - CPF: 000.743.103-13 (AGRAVADO), MAYARA MENDES DE BRITO - CPF: 000.743.103-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEFENDI SCOPEL - CPF: 190.472.402-78 (ADVOGADO), FLAVIA TATIANA MONTANHA DE PAIVA - CPF: 018.551.031-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026663-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: A. H. B. D. O.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REALIZAÇÃO DE ACORDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A realização de acordo entre as partes impõe o não conhecimento do Recurso por perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026663-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: A. H. B. D. O.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1026663-88.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Revisão de Alimentos, os majorou para 20% do rendimento do agravante.

Este alega que é bombeiro militar e que recebe líquidos R$13.800,91, já descontados o imposto de renda e a previdência, porém com as demais despesas sobram-lhe R$3.458,40, portanto não teria como arcar com o valor arbitrado.

Diz que a relação de gastos apresentada nos autos não condiz com a realidade da filha, e que sempre contribuiu para o sustento dela conforme suas possibilidades.

Esclarece que, com o afastamento das suas funções, precisou contrair dívidas que o impossibilitam de pagar a pensão nessa quantia.

Pede a redução para um salário mínimo ou, alternativamente, para 10% “
dos seus vencimentos líquidos”.

Efeito suspensivo indeferido (id. 78433957).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026663-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: A. H. B. D. O.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Nos autos de origem (n. 1012399-40.2020.8.11.0041) há informação do agravante de que as partes firmaram acordo em que estabeleceram os alimentos em um salário mínimo mensal, e nele foi ressaltado o fato de que a agravada está gestante e mantém união estável.

Uma vez que houve consenso, impõe-se o não conhecimento deste Agravo, pois está prejudicado por superveniente ausência de interesse.

Sobre a matéria, julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA DO RECURSO – POSSIBILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do caput do art.
998
do
CPC
, o recorrente pode, sem anuência do recorrido, desistir a qualquer tempo do Recurso, o que gera
a perda superveniente do objeto recursal.”
(TJMT – AI 1001723-93.2019.8.11.0000
– DJ de 22.05.2019).

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. Com a realização de acordo homologado nos autos do processo de origem no que se refere ao valor dos alimentos, está prejudicado o julgamento deste recurso, pela perda de objeto
da inconformidade. Neste contexto, com amparo no inc. III do art. 932 do CPC, não se conhece do agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (AI n. 70081443764 – 8a Câmara Cível, relator Luiz Felipe Brasil Santos, DJ 02-09-2019).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021